Tribunal: TJES
Processo: 0000560-95.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000560-95.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO GRAMA DA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ orienta que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima
"reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal"
.

3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa.

4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado.

5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado.

6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída.

7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por EDUARDO GRAMA DA FONSECA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 157, § 2º-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca absolvição por ausência de prova da autoria delitiva, suscitando nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial por violação ao art. 226 do CPP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EDUARDO GRAMA DA FONSECA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 157, § 2º-A, I, do CP, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca absolvição por ausência de prova da autoria delitiva, suscitando nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial por violação ao art. 226 do CPP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Inicialmente, consigno que a pretensão recursal acusatória está lastreada, basicamente, na ausência de prova da autoria delitiva, em razão do vício no reconhecimento do acusado realizado, segundo o recorrente, sem a observância do previsto no art. 226 do CPP.

Devo lembrar que, visando concretizar o princípio da presunção de inocência, o sistema acusatório, adotado pelo ordenamento jurídico pátrio, como por tantos outros que prestigiam o regime democrático, estabeleceu que a função de acusar e a de julgar devem ser realizadas por instituições distintas, e que o processo para se apurar a prática de um delito deve observar o procedimento adequado, buscando coibir abusos de Poder por aquele que detém os mecanismos do aparato Estatal em seu favor.

O Código de Processo Penal previu, quanto ao reconhecimento de pessoas, ao procedimento do art. 226 do CPP,
in litteris
:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n
o
III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

A jurisprudência do STJ e do STF evoluiu na interpretação do referido dispositivo legal, para superar a ideia de que os parâmetros nele estabelecidos sejam apenas recomendações legais de observância facultativa, para definir que haja obrigatoriedade de observância dos critérios legais no reconhecimento de pessoa, na direção de se exigir a certeza indene de dúvidas para fins de se condenar qualquer pessoa.

O preceito legal é, desta forma, uma ferramenta para concretização do princípio da presunção de inocência em sua mais ampla acepção, previsto no art. 5º, inciso LVII, da CF. Neste sentido:
STF, RHC 206846 / SP - SÃO PAULO, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 22/02/2022, Publicação: 25/05/2022, Órgão julgador: Segunda Turma, Publicação: 25/05/2022; STJ, AgRg no HC n. 761.921/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 25/5/2023
.

Firmou-se, portanto, a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Fixadas tais premissas, observo que, no caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima
"reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal"
.

Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa.

Não bastasse isso, em Juízo, voltou a descrever as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular (Augusto) não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado.

A vítima, em Juízo, esclareceu que a pessoa que lhe assaltou tinha "luzes" no cabelo e era bem diferente daquela que foi presa na posse de seu celular, o que pode se confirmar pelas fotografias de ambos os indivíduos acostadas no inquérito policial, de onde se extrai as diferenças entre o réu e a pessoa de Augusto, sendo que apenas o primeiro tinha "luzes" no cabelo.

A Defesa busca infirmar o reconhecimento fotográfico pelo fato de ter sido realizado quinze dias após os fatos e porque a vítima declarou em Juízo que, enquanto estava na delegacia, ouviu familiares de Augusto dizendo que "o Eduardo sempre apronta e coloca a culpa nele", momento em que pediu para ver a foto do "Eduardo" e percebeu que realmente foi ele quem lhe assaltou.

Tais circunstâncias, no entanto, não são capazes de macular o procedimento, uma vez que lapso temporal transcorrido entre os fatos e o reconhecimento fotográfico não foi considerável e que a vítima firmou suas declarações e realizou o reconhecimento de forma incisiva, apresentando características detalhadas do acusado e asseverando que antes mesmo de entrar na delegacia, ou seja, de ter visto a fotografia do ora acusado (Eduardo), já tinha visto Augusto sair da viatura policial e confirmado que não era ele o autor do crime.

Referidas circunstâncias afastam qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado.

Consta, ainda, que, além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. AUTORIA FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento feito pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, mas em outras provas, como a apreensão da res furtiva em poder do recorrente. 4. As teses relacionadas à desclassificação da conduta delitiva e ausência de provas para a condenação não prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.404.501/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023)

Forte em tais premissas, rejeito a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico e, por consequência, o pedido de absolvição do réu, porquanto a autoria do delito a ele imputada está consubstanciada pela prova coligida nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.